Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-68.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700766-68.2022.8.07.0002 RECORRENTE: NATALIA DE BRITO LUIZ RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., INOVE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. CELULITE FACIAL. INFECÇÃO. DANO. DEMONSTRAÇÃO. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PROVA PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em relação às lides envolvendo erros médicos, falha na prestação do serviço é verificada quando demonstrada a presença de nexo causal entre o diagnóstico apontado e a conduta do profissional, marcada por negligência, imprudência ou imperícia. 2. Para que se configure a responsabilidade civil, é necessário estabelecimento claro e inequívoco do nexo. A conduta do agente deve ser a causa direta e efetiva do dano, em um contexto no qual, se não fosse pela ação ou omissão do profissional de saúde, o diagnóstico apontado pelo apelante não teria ocorrido. 3. Tendo sido realizada prova técnica, na qual o perito concluiu pela inexistência de nexo causal entre o tratamento médico e os danos sofridos, bem como não havendo outros elementos probatórios aptos a afastar o entendimento da prova pericial, não há como se reconhecer a responsabilidade dos profissionais de saúde. 4. Recurso conhecido, mas não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 6o da Lei 13.787/2018, 6o, incisos III e VIII, do CDC, 17, 18, inciso I, ambos do Código de Ética Odontológica e 373, §§2o e 3o, do CPC, asseverando que o nexo causal e o dano se mostram patentes pelo laudo pericial. Suscita que houve cerceamento de defesa pela exigência da prova diabólica. Acrescenta que a prestadora de serviço incorreu em ilícito ao deixar de apresentar seus prontuários, necessários ao correto julgamento da causa. Ressalta que o acórdão combatido não observou o direito de informação e fornecimento do prontuário, bem como desvalorizou o bojo das provas acostadas nos autos. Requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, para o exaurimento da fase instrutória, obrigando a requerida a devida entrega do prontuário odontológico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 6o da Lei 13.787/2018, 6o, incisos III e VIII, do CDC, 17, 18, inciso I, ambos do Código de Ética Odontológica e 373, §§2o e 3o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028